Tribunal: TJPA
Processo: 0020123-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020123-71.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ARTHUR DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
– EXTINÇÃO DO FEITO S
EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DE OBJETO -
PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
ART. 485, VI DO CPC -
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE QUE SE COMPLEMENTAM – PARTE

RÉ DA AÇÃO QUE

DEVERÁ ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

1. Ao contrário do que argumenta o recorrente, o debate acerca de valores entendidos por si como devidos a título de saldo devedor, ainda que por via de ação revisional em apartado, tendem, em verdade, a demonstrar que a inadimplência persiste, por divergir da pactuação originária, podendo, inclusive, justificar a busca e apreensão do veículo.

2.

2. O aforamento da busca e apreensão se deu pelo fato de o apelante não ter honrado com o pagamento das prestações nos moldes pactuados.

3.

3. Os princípios da sucumbência e causalidade se complementam, sendo certo, portanto, que a aquele deu causa à demanda
,
deverá ser condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

4.

4. Não merece, reforma a sentença que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CARLOS ARTHUR DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M. M. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo por fundamento o art. 485, VI do CPC.

A petição de ingresso, em breve histórico, narrou a relação negocial firmada entre as partes através do contrato (ID nº 11795648 – Fl. 03), objetivando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Ressaltou que o apelante deixou de pagar as prestações a partir de 17/12/2012, incorrendo, desde então, nos termos do art. 2º Decreto-Lei 9111/69.

Juntou documentos.

Em 18/04/2013, a liminar de busca e apreensão do bem foi deferida (ID nº 11795650 – Fl. 05).

O apelante apresentou contestação (ID nº 11795650 – Fl. 07).

Em 23 de Maio de 2014 foi proferido despacho (ID nº 11795664) reconhecendo que nos autos do REsp. 1.418.593 o Ministro do STJ, Luís Felipe Salomão, proferiu decisão determinando a imediata suspensão de todos os processos que discutam a necessidade de pagamento integral do débito para caracterizar o pagamento da dívida, em casos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ou se bastaria o pagamento das parcelas vencidas.

Em 14 de agosto de 2019, foi acostada declaração subscrita pela parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., dando conta de que o réu, Sr. Carlos Arthur dos Santos quitou o contrato de financiamento.

O feito seguiu tramitação regular perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sobrevindo sentença (ID nº 11795666 – Fl. 02) determinando a extinção do feito por perda de objeto.

Inconformado, o réu, Sr. Carlos Arthur dos Santos, interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 11795666 – Fls. 07/11), em cujas razões aduz que, com a extinção do processo por perda de objeto acabou por sofrer condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sob o fundamento de que não houve pedido do benefício da justiça gratuita.

Acrescenta que não deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo prova do alegado o aforamento anterior da ação revisional, na qual requereu a consignação dos valores alcançados pelos cálculos juntados nos autos.

Requer ao final, que a sentença seja reformada para que seja deferida a justiça gratuita.

Consta no ID nº 11795672 certidão dando conta de que a parte autora/apelada, mesmo devidamente intimada (ID nº 11795668) não apresentou contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça, e por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

ADMISSIBILIDADE

À mingua de questões preliminares atenho-me ao mérito do recurso.

MÉRITO

No presente caso, t
endo ocorrido a perda do objeto da ação em decorrência do pagamento integral do contrato de financiamento de veículo, cinge-se o caso a análise sobre à obrigatoriedade acerca do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nessa senda, embora o recorrente trace argumentações no sentido de que não deu causa à ação de busca e apreensão exatamente porque requereu a consignação dos valores em uma ação apartada de revisão contratual, tal fundamento não subsiste, eis que no bojo da referida ação conexa os valores debatidos não correspondiam ao que fora pactuado originariamente entre as partes no contrato de financiamento objeto da busca e apreensão.

Note-se que, sob o ponto de vista da sua natureza jurídica, a ação de Busca e Apreensão está diretamente relacionada ao objetivo imediato de cumprimento do contrato, na medida em que prevê garantia fiduciária para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes.

Dessa feita, ao contrário do que argumenta o recorrente, o debate acerca de valores entendidos por si como devidos a título de saldo devedor, ainda que por via de ação revisional, tendem, em verdade, a demonstrar que a inadimplência persiste, por divergir da pactuação originária, podendo, inclusive, justificar a busca e apreensão do veículo.

Como é cediço os princípios da sucumbência e causalidade se complementam, sendo certo, portanto, que a parte
,
deverá ser condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios aquele deu causa à demanda.

De acordo com a doutrina de Fabrício Castagna Lunardi:

"(...) Como regra, o julgador deverá condenar o vencido a pagar as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §2º, e art. 85 do CPC. Assim, regra geral, aplica-se o princípio da sucumbência para a fixação dos ônus sucumbenciais. É possível, entretanto, que tenha sido a parte vencedora quem deu causa à ação. [...] A esse respeito, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que deve ser aplicado o princípio da causalidade, que complementa o princípio da sucumbência. Isto é, deverá ser condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios aquele deu causa à demanda." (Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2019, páginas 564/565)"

Seguindo a esteira da lição em destaque, forçoso é convir que o aforamento da busca e apreensão se deu pelo fato de o apelante não ter honrado com o pagamento das prestações nos moldes pactuados.

De outra banda, ao compulsar os autos, em especial os ID’S de números 11795650/11795653, verifica-se que em sede de contestação não foi registrado pedido de gratuidade.

Diante do quadro formado nos presentes autos não merece, reforma a sentença que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É o voto.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 29/06/2023